Tribunal: TJBA
Processo: 8010693-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010693-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

APELADO: ZENILDO SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
conclui pela reforma da sentença de 1º Grau, acolhendo a pretensão autoral.

II –
Adequação do julgado, ex officio, para determinar que as parcelas vencidas sejam corrigidas pelo IPCA-E e com juros da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a teor do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III - Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010693-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE
ZENILDO SILVA DE LIMA
e, como embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.